Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra ato que negou contratação emergencial e desclassificou o impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses.
2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o artigo 7o da Lei no 10.520/2002, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação.
3. Negou-se provimento ao apelo.